Tribunal: TJMT
Processo: 1022993-34.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022993-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA ROCHA - CPF: 001.431.551-30 (RECORRENTE), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1022993-34.2023.8.11.0001.

Recorrente:

ANA PAULA DA SILVA ROCHA.

Recorrida:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/06/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

IRECURSO INOMINADO – PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – REPARAÇÃO CÍVIL – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS INSTITUÍDO PELO ART. 206, §3°, V, DO CPC - CONTAGEM A PARTIR DA CIÊNCIA DA EFETIVA LESÃO DO DIREITO TUTELADO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL - RECONHECIDA DE OFÍCIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 212215775, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou extinto o pleito por reconhecer a prescrição como prejudicial de mérito.

Em argumento recursal, a reclamante alega cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem deixou de intimar as partes para manifestarem acerca da prescrição, e a reconheceu de ofício
.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, a recorrida
r
echaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, em 25/05/2018, enquanto trafegava na Av. Beira Rio, localizada na cidade de Cuiabá-MT, a parte autora teve seu veículo abalroado enquanto estava parada no semáforo.

Nesse momento, tomou conhecimento de que o acidente fora provocado pelo veículo Nissan March, de propriedade de Geisliane Marciniak Angreves.

Buscando ressarcimento pelos danos sofridos, afirma que ajuizou ação em face da dona do veículo e da seguradora, processo de nº 1019908-90.2018.8.11.0041.

Porém, o juízo afastou a responsabilidade de ambas as rés, uma vez que a proprietária do veículo causador da colisão, minutos antes, havia sido vítima de roubo e sequestro, ocasião em que fora feita de refém por 02 (duas) pessoas que, tomando posse de seu veículo, saíram em disparada, até ocasionar a colisão mencionada.

Nesse contexto, considerando que o crime ocorreu no estacionamento do estabelecimento da demandada (Comper), consoante relatos prestados no Boletim de Ocorrências nº 2018.168389 (id. 212215741), pleiteia nessa ação a indenização por danos morais e materiais decorridos dos fatos narrados.

O magistrado singular reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão autoral, fundamentando sua decisão da seguinte forma:

(...)
não há como prosperar a presente ação indenizatória proposta pela autora. Isso porque a pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206,§ 6º, V, do Código Civil
(...).

E, tendo a autora proposta a presente ação em 11/05/2023, ou seja, após decorrido o prazo de 03(três) anos, reconheço a prescrição da pretensão autoral.
(...)

Pois bem,
o cerne recursal cinge-se na ocorrência de suposto cerceamento de defesa
, uma vez que não houve intimação das partes para se manifestarem especificamente sobre a prescrição.

No entanto, não cabe razão à recorrente. Isso porque, d
e acordo com o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, haverá resolução de mérito quando o juiz:

II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição
;
(grifei)

Nessa conjuntura, a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo julgador ou a pedido das partes, em qualquer fase ou grau de jurisdição. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
NÃO VERIFICADAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
(TJRS - Embargos de Declaração, Nº 71008456576, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 29-03-2019)

(grifei)

Desse modo,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa.

Insta ressaltar que, apesar da reclamante alegar na exordial a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, n
a análise detida do acervo fático-documental carreado aos autos, inexiste relação de consumo na hipótese.

Assim, aplica-se o disposto no art. 206, §3º, V, do Código Civil, o qual dispõe que
a pretensão de reparação civil prescreve no
prazo de 03 (três) anos, a contar da ciência da efetiva lesão do direito tutelado.

Inclusive
:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. PROTOCOLO DA AÇÃO EM FACE DA PARTE DIVERSA. CNPJ DISTINTO. INDICAÇÃO E CITAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA. ARTIGO 206, § 3º, V DO CÓDIGO CIVIL. PREJUDICIAL ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1.
O prazo prescricional para as ações que visem a reparação civil é trienal, previsto no artigo 206, § 3.º, V do Código Civil, a contar da ciência da efetiva
lesão
do
direito

tutelado
.

2. Na espécie, o fato controvertido – sinistro - ocorreu em novembro/2018, sendo que a ação indenizatória em face de pessoa diversa foi proposta em 16/09/2020, enquanto que a recorrida “PARTNER LOCAÇÕES, TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP”, inscrita no CNPJ sob o n. 10.967.311/0001-88, foi indicada como parte, no curso do processo, em 14/10/2022 (id. 172240853), sendo realizada a citação em 26/10/2022, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.
3. Sentença reformada.

4. Recurso não provido.

(N.U 1035900-46.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

In casu
, o acidente de trânsito ocorreu em
25/05/2018, sendo que a ação indenizatória fora interposta tão somente em 11/05/2023, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024